Tribunal: TJES
Processo: 5008334-31.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008334-31.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABRICIO MAPELI PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5008334-31.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: FABRICIO MAPELI PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

CASO EM EXAME
: Agravo em Execução Penal manejado contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que, após unificar as penas do reeducando diante de superveniente condenação definitiva perante a Justiça Federal, fixou o regime fechado para o adimplemento do saldo de pena remanescente de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Analisar se a unificação de penas, com readequação do regime prisional outrora aberto para o fechado, viola a coisa julgada material da sentença federal que cominou regime semiaberto, se constitui regressão disciplinar
per saltum
violadora da proporcionalidade, e se é eivado de inconstitucionalidade o art. 111 da LEP.

RAZÕES DE DECIDIR
: 1. A superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução penal impõe a unificação das penas, cujo regime prisional será determinado pela soma do saldo remanescente, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal. 2. Sendo o saldo remanescente global superior a 8 (oito) anos, a fixação do regime fechado é imperativo matemático-legal vinculado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 3. A readequação matemática de regime na unificação não se confunde com sanção disciplinar regressiva (art. 118, I, LEP), inocorrendo a figura do "salto inverso". 4. O artigo 111 da LEP é consentâneo com a Constituição da República, materializando o princípio da individualização da pena na fase de execução.

DISPOSITIVO E TESE
: Recurso conhecido e desprovido. Tese: A fixação de regime fechado in decorrência da unificação de penas cujo saldo remanescente seja superior a oito anos constitui imposição legal vinculada, não configurando ofensa à coisa julgada ou regressão disciplinar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de execução penal interposto, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 28 de maio de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5008334-31.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: FABRICIO MAPELI PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por FABRICIO MAPELI PEREIRA desafiando o r. decisório proferido pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que, diante da superveniência de condenação definitiva e consequente unificação de penas, fixou o regime fechado para o desconto do saldo remanescente de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso.

Debruçando-se sobre a primeira controvérsia, reconstrói-se de maneira fidedigna a tese do agravante de que o provimento jurisdicional exarado pelo juízo de conhecimento federal detém manto de imutabilidade soberana, obstando que o juízo da execução altere o regime inicial semiaberto nele fixado sob pena de conspurcar a coisa julgada.

A análise pormenorizada do acervo documental revela as premissas de fato colhidas dos autos da execução eletrônica. Verifica-se, inicialmente, a existência de pena pretérita em curso de cumprimento.

Além disso, houve o trânsito em julgado da nova condenação criminal imposta na Ação Penal nº 5003497-07.2019.4.02.5002 perante a Justiça Federal, a qual apenou o réu à sanção de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Por conseguinte, o atestado de pena atualizado, extraído do sistema SEEU, aponta de forma incontroversa que o saldo remanescente global de reclusão a ser cumprido pelo reeducando totaliza 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias.

Com efeito, a resolução do dissenso encontra baliza estrita no texto do artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, que preconiza que, quando sobrevier condenação no curso da execução, por crime anterior ou posterior, far-se-á a soma ou unificação da pena, determinando-se, em seguida, o regime de cumprimento.

Tal preceito integra-se de forma cogente ao comando contido no artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, o qual impõe a fixação do regime fechado quando o
quantum
da reprimenda a ser executada for superior a 8 (oito) anos.

Sob a ótica principiológica, a unificação de penas não representa agressão à intangibilidade das decisões judiciais, senão a materialização do princípio da individualização da pena na sua dimensão dinâmica.

A finalidade da norma executória é ajustar a resposta penal do Estado à nova reality fática do apenado, assegurando que o acúmulo de condenações não descambe para uma impunidade prática ou para um fracionamento artificial da execução criminal, garantindo tratamento isonômico a quem ostenta elevado débito punitivo estatal.

De fato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a unificação das reprimendas, advinda de novas condenações na fase executória, opera efeitos imediatos sobre o regime prisional e afasta qualquer alegação de mácula à soberania da coisa julgada:

"A superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução penal impõe a unificação das penas e a consequente readequação do regime de cumprimento, que observará o montante resultante da soma ou unificação, não havendo falar em ofensa à coisa julgada ou em desrespeito aos limites impostos na última sentença condenatória."

(STJ, AgRg no HC 849.524/SC, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe 27/11/2023).

Nessa direção, verifica-se que a fixação de regime semiaberto no título condenatório superveniente foi plenamente respeitada no momento de sua emissão, contudo, a sua projeção eficacial para fins de execução encontra limite intransponível na soma das sanções. Uma vez operado o somatório e constatado que o saldo prisional remanescente supera em muito a marca de 8 (oito) anos, o enquadramento no regime fechado decorre de comando legal vinculado que retira do magistrado qualquer margem de discricionariedade.

A aplicação dessa linha interpretativa ao caso vertente evidencia o desacerto da pretensão recursal. Sob o prisma sistêmico-consequencialista, conferir imunidade ao regime fixado na nova sentença de conhecimento importaria na criação de uma distorção grave no sistema penitenciário: o indivíduo que acumula dezenas de anos de pena decorrentes de infrações sucessivas usufruiria de regimes progressivamente mais brandos tão somente porque cada condenação, isoladamente considerada, estabeleceu patamar inferior a oito anos.

Abre-se, com isso, uma inaceitável janela de burla às regras cogentes de execução penal, subvertendo a própria ordem pública e a segurança social.

Dessarte, afasto por completo a preliminar/mérito de violação à
res judicata
.

Noutro giro, a defesa sustenta a inadmissibilidade da chamada regressão direta do regime aberto para o regime fechado sem que tenha havido a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo apenado, taxando a transferência de flagrantemente desproporcional.

A análise detida do acervo documental revela que o cenário fático-jurídico se delineia a partir dos seguintes marcos objetivos: primeiramente, o reeducando desfrutava do regime aberto no curso da execução de reprimenda pretérita; ato contínuo, houve o trânsito em julgado de nova condenação criminal apta a ser executada; e, por fim, a readequação do regime prisional operou-se como consectário lógico-matemático do saldo punitivo global, o qual sobeja o patamar de 8 (oito) anos de reclusão.

Ademais, imperioso pontuar que a adequação promovida pelo juízo de origem não guarda qualquer relação de identidade com a sanção de caráter disciplinar prevista no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

Não há imputação de desvio comportamental ou de quebra de deveres por parte do apenado, mas mera operação de cunho objetivo decorrente da soma aritmética de penas, o que afasta de pronto a tese de "salto inverso" ou de regressão ilegal.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça assentou de forma indene de dúvidas que a aglutinação das reprimendas não se confunde com o instituto sancionatório-disciplinar da regressão, tratando-se de imperativo de reorganização do cumprimento da sanção:

"A unificação das penas, em razão de nova condenação, não se confunde com a regressão de regime por cometimento de falta grave. Na primeira hipótese, o novo regime é fixado com base no total da pena a ser cumprida, conforme o art. 111 da LEP. Na segunda, a regressão constitui sanção por falta disciplinar, nos termos do art. 118 da LEP. Assim, a fixação de regime mais gravoso em razão da soma das penas não caracteriza regressão por salto."

(STJ, HC 791.956/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 16/12/2022).

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau limitou-se a dar cumprimento ao regramento do artigo 111 da LEP, constatando que a união de títulos condenatórios impedia, por absoluta falta de amparo legal, a fruição de regimes mais brandos reservados a quantitativos penais inferiores.

Portanto, descabida a alegação de violação à homogeneidade das prisões, na medida em que a custódia em regime fechado exsurge como imediato efeito de lei decorrente de nova condenação por fato superveniente, inexistindo qualquer caráter punitivo-disciplinar oblíquo.

Passo seguinte, a alegação de inconstitucionalidade difusa do artigo 111 da LEP não merece prosperar. A defesa argumenta que a unificação automática viola a individualização da pena ao desconsiderar o histórico de cumprimento.

Com efeito, longe de agredir a Constituição da República, o dispositivo impugnado concretiza a vertente executória do princípio da individualização da pena. Seria flagrantemente assistemático e anti-isonômico tratar o indivíduo que acumula sucessivas condenações criminais de forma idêntica àquele que possui uma única sanção a resgatar. A norma assegura que a reprimenda global reflita com exatidão a totalidade dos fatos típicos imputados e julgados, readequando o regime de cumprimento às reais proporções da sanção.

Dessarte, afasto a inconstitucionalidade arguida, mantendo incólume a vigência e aplicação do artigo 111 da LEP.

No caso concreto, a verificação detida dos registros integrados ao sistema eletrônico SEEU demonstra que a data projetada para o preenchimento do requisito objetivo atinente à nova progressão de regime está fixada para o dia 13/04/2027.

O indeferimento da progressão imediata revela-se, por conseguinte, escorreito, ante a ausência de implemento do lapso temporal legal exigido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão fustigada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

03

Vitória/ES, 28 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.